Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-76.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Processual civil – pretensão de gratuidade veiculada em contestação e não apreciada na origem – concessão a que faz jus a suplicada, assistida pelo convênio Defensoria-OAB/SP.
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais (emergentes e lucros cessantes) - condutora de motocicleta que, em cruzamento de vias, ao descuidar-se da sinalização

Ementa:

Processual civil – pretensão de gratuidade veiculada em contestação e não apreciada na origem – concessão a que faz jus a suplicada, assistida pelo convênio Defensoria-OAB/SP.
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais (emergentes e lucros cessantes) - condutora de motocicleta que, em cruzamento de vias, ao descuidar-se da sinalização de parada obrigatória, invadira preferencial e acabara por obstaculizar a trajetória de motociclista - culpa, na modalidade imprudência, evidenciada - exegese dos artigos 28, 34 e 44, todos do Código de Trânsito - culpa concorrente, substanciada em excesso de velocidade, não demonstrada - ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito a cargo da requerida, nos termos do art. art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, do que não se desincumbira - danos materiais emergentes demonstrados - indenizatória atrelada ao reparo do veículo, contudo, com base no orçamento de menor valor - prejuízos morais evidenciados – volume reparatório fixado em R$ 5.000.00 - lucros cessantes indevidos - dano remoto/hipotético/incerto não indenizável – prejuízo estético não caracterizado - recurso do autor desprovido, com parcial provimento ao de interesse da acionada.